Tribunal: TJDFT
Processo: 0732197-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0732197-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JSD COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA AGRAVADO: AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS, ITS CUSTOMER SERVICE LTDA, AUX CONTACT CENTER LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência antecipada, interposto por JSD COMÉRCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos de Mandado de Segurança, indeferiu o pedido liminar formulado pela agravante para suspender temporariamente os efeitos da decisão definitiva que tornou a empresa ITS CUSTOMER SERVICE LTDA vencedora do certame, bem como para suspender a sua contratação com o ente público, até julgamento definitivo deste mandado de segurança. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que participou do edital do pregão eletrônico no 02/2024, da Agência Brasileira de Apoio à Gestão do Sus, visando à contratação de uma empresa especializada em serviços de “Contact Center”, tanto receptivo quanto ativo, realizados por agentes virtuais e humanos. Argumenta que, em recurso administrativo, levantou motivos para a desclassificação da empresa ITS CUSTOMER SERVICE LTDA e da empresa AUX CONTACT CENTER LTDA, argumentando que ambas pertencem ao mesmo grupo econômico. Sustenta que ambas as empresas possuem, em seus quadros societários, pessoas que fazem parte de um núcleo familiar (marido e mulher) e, conforme registros de CNPJ, atuam no mesmo setor de serviços, e que o Item 5.2.6 do edital proíbe explicitamente tal situação. Informa que, em resposta ao recurso administrativo, o pregoeiro, Sr. Taciano Florentino da Silva, reconheceu o recurso por preencher os requisitos de admissibilidade, mas negou-lhe provimento. Defende que o Edital no 02/2024 teve suas normas desrespeitadas pelo seu próprio “órgão julgador”, nada restando ao impetrante/agravante a não ser ingressar no Poder Judiciário para ter seu direito preservado, ou seja: a desclassificação das empresas ITS CUSTOMER SERVICE LTDA e AUX CONTACT CENTER LTDA do certame, e nova reclassificação das empresas participantes. Requer, ao final, a concessão de tutela de urgência antecipada para suspender temporariamente os efeitos da decisão definitiva que tomou a empresa ITS CUSTOMER SERVICE LTDA como vencedora do certame, bem como para suspender a sua contratação com o ente público, até julgamento definitivo deste mandado de segurança. No mérito, pede a confirmação do provimento antecipado. Preparo recolhido (ID: Num. 52770451) É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a existência de elementos que evidenciem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. À princípio, a probabilidade do direito resta evidente nesta primeira análise, uma vez que existe forte prova documental que indica formação de grupo econômico entre a empresa vencedora e a terceira colocada do pregão eletrônico no 02/2024, da Agência Brasileira de Apoio à Gestão do Sus, indicando possível fraude ao processo licitatório e ofensa ao Princípio da moralidade administrativa. De acordo com o item 5.2.6. do edital, do pregão eletrônico no 02/2024, não poderão participar do pregão empresas do mesmo grupo econômico (ID: Num. 201951214 - Pág. 6 – processo originário). Confira-se: “5.2. Não poderão participar deste Pregão Eletrônico: (...) 5.2.6. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;” (ID 201951214, p. 6) Da análise dos fatos e das provas colhidas, resta evidenciado que as empresas ITS CUSTOMER SERVICE LTDA e AUX CONTACT CENTER LTDA se enquadram nas modalidades expressivas de impedimento, uma vez que essas empresas possuem, em seus quadros societários, pessoas que fazem parte de um núcleo familiar (marido e mulher) e, conforme registros de CNPJ, atuam no mesmo setor de serviços. Observa-se que o quadro societário da empresa ITS CUSTOMER SERVICE LTDA é composto principalmente pelo senhor Jackson Dalfovo (ID: Num. 201951221). Por sua vez, verifica-se que a empresa AUX CONTACT CENTER LTDA possui a senhora Carla de Carvalho Rocha Dalfovo como sócia administradora (ID: Num. 62451636). Já os documentos de IDs: Num. 201951240 – Pág. 3 e Num. 201951243 (processo originário) comprovam que Jackson Dalfovo e Carla de Carvalho Rocha Dalfovo são casados. Além disso, as empresas já tiveram o mesmo gerente, o Sr. Leonardo Lidio Cardoso, conforme o documento de ID: Num 201951217 - Pág. 12. Portanto, a identidade de objetos sociais entre empresas distintas e a existência de grau de parentesco entre os sócios de tais empresas (marido e mulher) são fortes indícios que induzem à presunção da existência do grupo econômico. No entanto, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se mostram evidentes, a ponto de deferir o pedido de tutela antecipada, sendo prudente que se aguarde a decisão da E. 7a Turma Cível sobre o tema. Isso porque, não verifico a existência do perigo de dano, tendo em vista que, apesar de a não suspensão do pregão eletrônico poder ocasionar a adjudicação do contrato à empresa concorrente, em caso de provimento da demanda originária o cumprimento da ordem se dará de imediato, com a suspensão do certame e a desclassificação da empresa vencedora, que, por sua vez, em caso de homologação e assinatura do contrato administrativo, terá esses dois últimos anulados, restaurando-se a licitação desde o ato anulado. Outrossim, o mandado de segurança possui rito célere, havendo brevidade na solução do litígio, de forma a não restar inócuo seu pedido se somente for concedido ao final, na sentença. E, na hipótese de eventual concessão da segurança, o cumprimento da sentença se dará de imediato, visto que, havendo recurso de apelação, este não suspenderá os seus efeitos (art. 14, § 3o, da Lei n. 12.016/09). Posto isso, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de tutela de urgência antecipada. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador